Tribunal: STF
Processo: HC 98006
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCREPAÇÕES DE FORMAÇÃO 
   DE QUADRILHA E ESTELIONATO. DECRETO DE PRISÃO QUE FAZ MERA 
   REFERÊNCIA ÀS EXPRESSÕES DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO REAL DA ORDEM DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO 
   ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. 
1. Não cabe ao Supremo 
   Tribunal Federal examinar a tese do excesso de prazo na custódia 
   cautelar do paciente. Isso porque se trata de u'a matéria que não 
   foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Pior: nem sequer 
   passou pelo crivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
   instância judicante que se limitou a examinar os fundamentos da 
   prisão processual do paciente. O que impede o julgamento do tema 
   diretamente por esta nossa Corte, pena de indevida supressão de 
   instância. Precedentes: HCs 86.990, da relatoria do ministro 
   Ricardo Lewandowski; 84.799, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence; 82.213, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 83.842,
   da relatoria do ministro Celso de Mello.
2. Em matéria de 
   prisão provisória, a garantia da fundamentação das decisões 
   judiciais implica a assunção do dever da demonstração de que o 
   aprisionamento satisfaz pelo menos um dos requisitos do art. 312 
   do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 
   elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não 
   culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 
   sentença penal condenatória.
3. No caso, tenho por desatendido o 
   dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. É que a 
   ordem constritiva está assentada, tão somente, na reprodução de 
   algumas das expressões do art. 312 do Código de Processo Penal. 
   Pelo que não se enxerga no decreto de prisão o conteúdo mínimo da 
   garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia 
   constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 
   5º e na parte inicial do   inciso IX do art. 93 da Constituição e 
   sem a qual não se viabiliza a ampla defesa nem se afere o dever 
   do juiz de se manter equidistante das partes processuais em 
   litígio. Noutro falar: garantia processual que junge o magistrado 
   a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes 
   conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou 
   naquele sentido
4. Pedido parcialmente conhecido e, nessa 
   extensão, concedido para cassar a ordem de prisão.